Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação, conforme artigo 54-A, §1°, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022, a renda mensal do consumidor pessoa natural, como o valor necessário a se garantir o mínimo existencial, equivale a R$600,00 (seiscentos reais).
3. É inequívoca a ausência de interesse no processamento de repactuação de dívida decorrente de superendividamento no caso de a renda líquida, após as deduções legais e decorrentes das dívidas contraídas, ser superior a quase dez vezes ao valor necessário para garantia do mínimo existencial, bem como ausente comprovação de outras despesas imprescindíveis para a subsistência da requerente ou de algum dependente.
4. Recurso conhecido e desprovido.